Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO.

1. A imposição de multa cominatória tem por objetivo, em tese, coagir a parte a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Nesse aspecto, deve ela ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória.

2. Embora não se evidencie resistência ou má-fé no cumprimento da determinação judicial por parte da empresa executada, observa-se que o adimplemento da obrigação se deu, tão somente, após a intimação pelo Juízo a quo para se manifestar sobre a possibilidade de utilização de outros mecanismos de segurança para substituição da verificação, não tendo sido demonstrada eventual impossibilidade ou justa causa para adimplemento no prazo estabelecido judicialmente.

3. Não procede o pedido de afastamento, suspensão ou redução da multa cominatória aplicada, porquanto o seu objetivo é garantir o cumprimento da determinação judicial, sem violar a adequação e razoabilidade que a medida requer.

4. Apelo conhecido e não provido.